Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por financeira credora contra decisão que indeferiu pedido de novas diligências para localização de bens do devedor por meio dos sistemas judiciais, em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Verificar se a mera passagem do tempo, sem comprovação de alteração da situação econômica do executado, é suficiente para justificar a renovação de pesquisas patrimoniais pelos sistemas judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. É possível a renovação de diligências de localização de bens quando houver fato novo ou demonstração concreta de modificação na condição patrimonial do devedor, conforme entendimento consolidado no STJ e nesta Corte.4. A execução foi arquivada em setembro de 2023, com expresso condicionamento de novas pesquisas à demonstração de mudança patrimonial do devedor, o que não foi apresentado pelo credor.5. Realizadas anteriormente diversas tentativas de constrição via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros sistemas, sem êxito relevante, inclusive com novas consultas deferidas após a decisão agravada.6. A simples alegação de decurso de tempo não supre o requisito legal e jurisprudencial para reiteração de diligências, sob pena de tornar a execução indefinidamente dependente de buscas sem fundamento razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial em execução depende da demonstração de fato novo ou alteração relevante na situação econômica do devedor, não bastando a simples passagem do tempo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, c; art. 921, § 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 8/5/2023, DJe 10/5/2023; TJDFT, AI 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/4/2023, DJe 9/5/2023.